Tribunal: TJMT
Processo: 1018465-36.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018465-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA SUZIMAR BONFIM - CPF: 532.194.499-72 (APELANTE), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), JOANA LIMA CORREA - CPF: 012.053.561-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE:
MARIA SUZIMAR BONFIM

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONFIGURAÇÃO - MULTA DIÁRIA EXCLUÍDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em observância da teoria dos atos próprios (ou proibição do
venire contra factum proprium
) é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente, o que, no caso não restou demonstrado.

Tendo em vista que o banco apelado procedeu a restituição do valor subtraído da conta bancária da parte autora
anteriormente ao prazo 72 (setenta e duas) horas da data da intimação, conforme determinado no agravo de instrumento interposto pelo banco apelado, não há falar em pagamento de multa diária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA SUZIMAR BONFIM

na
Impugnação ao Cumprimento de Sentença na
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral c/c pedido de antecipação de tutela n. 1018465-36.2020.8.11.0041

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado Banco do Brasil S.A., para reconhecer o excesso do valor depositado no cumprimento da sentença pela parte executada no montante de (R$ 20.000,00), devendo ao final o aludido valor ser restituído
à
parte executada.

Por fim,
condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do excesso de execução (R$ 20.000,00), ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98, 3º, do CPC/15).

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por ofensa a teoria do “
venire contra factum proprium
”, a qual veda a atuação contraditória da parte requerida/apelada.

No mérito, a autora/apelante alega que
em 30/04/2020 o juízo singular determinou a restituição integral do valor subtraído da conta bancaria da autora, em decorrência de fraude de terceiro, em até 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento.

Sustenta que o apelado foi citado e intimado em 05/05/2020 para cumprir a decisão em 48 horas, mas quedou-se inerte, e decorridos mais de 10 (dez) dias, interpôs, em 26/05/2020, agravo de instrumento pleiteando, em caráter liminar, a revogação da decisão.

Salienta que a liminar foi negada e o mérito do agravo de instrumento foi julgado em 19/08/2020, com parcial provimento apenas para fixar lapso temporal de 20 (vinte) dias para a incidência da multa diária.

Aduz que a determinação não fora cumprida, tendo decorridos mais de 100 (cem) dias, sem que o apelado tivesse cumprido a decisão.

Assevera que houve a interposição de um segundo agravo de instrumento
nº 1011364-71.2020.8.11.0000,
contra a decisão que majorou a multa, sendo que neste agravo a multa foi reduzida de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,0, em favor do ora apelado.

Destaca que a obrigação fixada na determinação judicial de 30/04/2020 (restituição integral do valor de R$ 47.693,95, subtraído da aplicação financeira da autora), somente foi cumprida em 21/08/2020, ou seja, quase quatro meses depois, não havendo que se falar na não incidência da penalidade fixada por descumprimento e em excesso de execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e condenação da parte apelada.

Contrarrazões (ID 102002989), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao
venire contra factum proprium
, asseverando que o juízo singular proferiu julgamento contraditório, pois de um lado reconhece o pleito de inexigibilidade da obrigação fulminado pela coisa julgada e, posteriormente, reconhece o excesso de execução em favor do apelado.

Tal preliminar não prospera.

Cediço que a proibição de comportamento contraditório estipula a impossibilidade de contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro.

No caso, não há falar em entendimentos contraditórios, uma vez que ao julgar a ação indenizatória improcedente e mais tarde reconhecer que o banco requerido efetuou o depósito da restituição à autora, antes do prazo determinado no recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora apelado, não há falar em ofensa ao “venire contra factum proprium”.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou a
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral nº 1018465-36.2020.8.11.0041
ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., aduzindo ser correntista do banco requerido desde o ano de 2003, sendo titular da conta corrente nº 27.960-9, agência 2128-8, sendo que no dia 12/03/2020 ao tentar fazer um pagamento mensal, não obteve êxito, uma vez que a senha do aplicativo e Internet Banking estavam bloqueadas.

Alegou que procurou o requerido, por meio do gerente da conta, e este afirmou que o bloqueio se devia a algum problema de “Código U”, sem, entretanto, esclarecer o que isso significava, limitando-se a orientar a autora a usar o caixa eletrônico para fazer o pagamento.

Asseverou que sem acesso à conta, no dia 13/03/2020, voltou a procurar o gerente e este disse que deveria ir à agência para fazer a mudança de senha, o que ocorreu no final do dia.

Salientou que em nenhum momento, nem durante o procedimento de mudança de senha, o gerente aventou a possibilidade de ocorrência de algo errado ou se dispôs a verificar eventual movimentação em sua conta bancária.

Ao acessar sua conta, no dia seguinte, para seu desespero, constatou que, sem sua participação ou autorização, houve a subtração do valor de R$ 47.693,95 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos) de sua conta bancária, por meio de 23 (vinte e três) operações, sendo que nenhuma delas tem relação com a sua habitualidade no uso da conta.

Ainda bastante abalada, diz que se deslocou até a agência para contestar os saques e requerer a restituição dos valores, mas tal pedido foi rejeitado pelo banco requerido, sob a alegação de ausência de culpa (ID’s 115003487 e 1150033488).

Diante disso, registrou noticia crime perante a Unidade Policial, em 19/03/2024, conforme Boletim de Ocorrência (ID 115003486), e ajuizou a presente ação postulando pela restituição dos valores e condenação da instituição financeira em danos morais.

O magistrado deferiu a tutela de urgência determinando que o requerido restituísse integralmente o valor de R$47.693,95, subtraído da aplicação financeira da autora, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de recair em multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por eventual descumprimento, sem prejuízo de expropriação forçada.

Dessa decisão, o banco requerido interpôs agravo de instrumento nº 1011364-71.2020.8.11.0000, o qual foi parcialmente provido para limitar o período de incidência da multa (20 dias), por unanimidade (ID 115003545).

A autora informou o descumprimento da decisão pelo requerido (ID 111003501) e o magistrado determinou o cumprimento da decisão e majorou a multa aplicada em R$ 5.000,00, por hora (ID 115003512).

Dessa decisão, o requerido interpôs outro Agravo de Instrumento nº 1017374-34.2020.8.11.0000, o qual teve a liminar parcialmente deferida para reduzir o valor da multa para R$ 1.000,00, por dia, limitada a 20 dias, para o caso de descumprimento (ID 115003529). Ao julgar o mérito do recurso, esta relatora deu provimento monocrático para reduzir a multa e limitar o período de incidência, fixando o prazo de 30 (trinta) dias (ID 115003547).

Ao decidir, o magistrado
Dr. Yale Sabo Mendes
, julgou improcedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação, o qual foi
parcialmente provido
para reformar em parte a sentença a fim de julgar parcialmente procedente a demanda e condenar o banco apelado à restituição dos valores subtraídos da conta bancária da apelante, acrescidos de correção monetária desde a data dos respectivos desembolsos e os juros de mora a partir da citação. Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte (ID 116056980).

Na sequência, a autora requereu o cumprimento de sentença em relação à multa diária aplicada, pois a citação do requerido para cumprimento se deu em 05/05/2020 e a referida restituição somente foi efetivada em 21/08/2020, descumprindo em mais de 100 (cem) dias a determinação do juízo.

O requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 198247194.

Ao decidir, o magistrado singular
Dr. Yale Sabo Mendes,
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme relatado.

Dessa decisão, a parte autora recorre.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o requerido realizou a restituição do valor devido à parte autora no prazo determinado pelo magistrado singular.

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado singular, ao analisar o pedido da ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência determinando a restituição integral do valor de R$ 47.693,95 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais com noventa e cinco centavos), subtraído da aplicação financeira da autora, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de recair em multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por eventual descumprimento desta ordem, sem prejuízo de expropriação forçada, conforme ID 115003489.

Observa-se que o banco apelado foi citado no dia 05/05/2020 para cumprir a decisão e a certidão foi juntada aos autos em 06/05/2020 (ID’s 115003493 e 115003494), sendo interposto recurso de agravo de instrumento nº 1011364-71.2020.8.11.0000 pelo ora apelado em 27/05/2020, questionando a restituição dos valores e a multa aplicada (ID 115003504) e a liminar recursal foi indeferida (ID 115003506).

Outrossim, após a parte autora alegar o descumprimento da decisão, foi proferida nova decisão interlocutória, a qual majorou a multa imposta para R$ 5.000,00, por hora, (ID 115003512), sendo interposto pelo apelado em 20/08/2020, novo Agravo Instrumento nº 1017374-34.2020.8.11.0000, contra a decisão que majorou a multa, sendo a liminar recursal deferida parcialmente apenas para determinar que a multa fosse diária e reduzida para o valor de R$ 1.000,00, limitada a 20 (vinte) dias, para o caso de descumprimento da ordem, conforme ID 115003529.

Ressalta-se que em 28/09/2020, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1011364-71.2020.8.11.0000, restou decidido que:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento ao recurso apenas para limitar o período de incidência da multa, fixando o prazo de 20 (vinte) dias, a incidir a partir de 72 (setenta e duas) horas da data da intimação desta decisão”.

Ademais, o cumprimento da tutela de urgência (restituição do valor R$ 47.693,95), ocorreu diretamente na conta corrente da autora/apelante em 21/08/2020, conforme comprovante de ID 115003532, ou seja, antes do julgamento do agravo de instrumento que se deu em 28/09/2020, ou seja, o valor foi depositado pelo apelado na conta bancária da autora anteriormente ao prazo 72 (setenta e duas) horas da data da intimação daquelas decisões.

Portanto, no caso, correta a sentença singular que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso do valor depositado no cumprimento da sentença referente a multa arbitrada, no valor de (R$ 20.000,00), o qual deve ser restituído à parte executada, ora apelada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024